Tribunal: STF
Processo: ARE 1466896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DAS VERBAS SALARIAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 37, XV, CF/88. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. O autor é professor concursado do Município de Mauriti desde no dia 02 de julho de 2004, com carga horária de 20 horas semanais. Contudo, a partir de maio de 2011 passou a laborar 40 horas semanais, sendo implantado em seu contracheque o adicional de nominado como “ampliação da jornada”, situação que persistiu até dezembro de 2020. Pleiteia, portanto, a restituição da carga horária de 40 horas semanais, bem como as diferenças salariais que lhe seriam devidas e os respectivos consectários legais. Cumpre, assim, verificar se houve ofensa ao primado da irredutibilidade de vencimentos.



    2. A Administração Pública pode alterar o regime jurídico do servidor de acordo coma conveniência do serviço público, inclusive reduzindo a respectiva carga horária, mas tais mudanças não podem em hipótese alguma culminar em redução dos vencimentos do servidor, a quem é garantida a irredutibilidade destes, pela Constituição Federal, art. 37, XV.



    3. Inexiste nos autos qualquer informação acerca de eventual procedimento administrativo que fundamentasse o ato municipal e garantisse ao recorrente o direito de ampla defesa e contraditório frente a situação a que fora exposto.



    4. Assim sendo, entremostram-se acertados os argumentos ventilados pelo apelante, de sorte a determinar-se que o município réu anule qualquer ato administrativo que importe em redução dos vencimentos percebidos pelo recorrente, em razão de eventual diminuição de sua carga horária, e lhe restitua os valores que lhe foram suprimidos desde a data da redução, coma devida atualização monetária.



    5. Apelação conhecida e provida, reformando-se a sentença a fim de determinar que o apelado anule qualquer ato administrativo que importe em redução dos vencimentos percebidos pelo recorrente e lhe restitua os valores suprimidos desde a data do efetivo prejuízo sofrido (Súmula 43/STJ), com juros de mora nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009 e correção monetária com base do IPCAE. Ademais, inverte-se o ônus de sucumbência, determinando que o percentual dos honorários sucumbenciais sejam fixados por ocasião da liquidação da sentença (art. 85, §4º, II, do CPC/15).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, inciso VI; 18; 30, inciso I; 37, incisos I, II, XIV e XV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 563965 e o Recurso Extraordinário nº 594296 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 41 e 138, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 41: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 12/08/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 138: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 23/02/2012.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente